Tribunal: STJ
Processo: 0801754-10.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725924 - AL
(2024/0312610-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLAUDIA DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. A contradição apta a ser sanada por embargos de declaração é apenas a
interna ao acórdão, consistente em incoerência entre premissas e
conclusões, não abrangendo a contradição externa, como divergência entre
o julgado e a tese da parte ou com outros precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 520cc5c0-0da9-470a-92eb-a25583e01d7f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725924 - AL
(2024/0312610-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLAUDIA DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. A contradição apta a ser sanada por embargos de declaração é apenas a
interna ao acórdão, consistente em incoerência entre premissas e
conclusões, não abrangendo a contradição externa, como divergência entre
o julgado e a tese da parte ou com outros precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA DOS SANTOS
FARIAS ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
CLÁUSULA LEONINA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÚMULA No 211/STJ.
DANOS MORAIS ABRANGIDOS. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. No caso, a reforma da conclusão do tribunal de origem de que o acordo
firmado em ação civil pública também abrangeu a pretensão de indenização
por danos morais, objeto da presente demanda, encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 963)
Documento eletrônico VDA54118004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: dea58f3b-8b9a-4f27-af61-40c824f9f121

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante aduz omissão no
972/980
acórdão embargado quanto aos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e
inadequação da aplicação da
visto que foram especificados nos
Súmula no 284/STF,
embargos de declaração os pontos não enfrentados pelo tribunal de origem.
Sustenta que também houve omissão e contradição em relação à
necessidade de distinção entre dano material e moral.
Pugna pelo afastamento das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça sob o argumento de que o recurso especial discute violação direta a normas
federais, sem necessidade de reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-
probatório.
Assevera que o óbice da
também não possui aplicação
Súmula no 211/STJ
ao presente caso, pois a matéria relativa aos honorários e prerrogativas dos advogados
foi debatida pelo tribunal local, sendo os embargos de declaração meio adequado para
sanar omissões e viabilizar a discussão.
Defende, em síntese, a existência de impugnação específica dos
fundamentos do acórdão recorrido, com detalhamento das violações relativas ao
respeito às procurações e contratos, à ética profissional e à responsabilidade civil, o
que afastaria a deficiência de fundamentação e a incidência da Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Ao final, requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 983/985.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas
processuais anteriores e vigentes, bem como nos moldes dos princípios
constitucionais atinentes.
A embargante pretende a reforma do acórdão combatido, alegando omissão
e contradição no tocante à matéria dissertada em seu recurso especial, relacionada à
negativa de prestação jurisdicional, à ausência de inclusão dos danos morais no
acordo celebrado na ação coletiva, à cláusula leonina do acordo celebrado e à violação
do contrato de prestação de serviço.
Todavia, não houve efetivamente demonstração dos vícios que deveriam ter
sido examinados pelo tribunal local, visto que apenas houve alegações genéricas, o
que atrai a incidência da Súmula no 284/STF.
Por outro lado, observou-se que o acórdão do tribunal de origem
expressamente consignou que a embargante formalizou acordo nos autos do
cumprimento de sentença relativo à ação civil pública em que foi dada a quitação
integral de quaisquer obrigações
indenizações de qualquer natureza, sendo
e/ou
transacionado todos e quaisquer danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Nesse cenário, a revisão do julgado para entender pela existência de
cláusula leonina no acordo judicial e que o dano moral não foi abrangido por referido
Documento eletrônico VDA54118004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: dea58f3b-8b9a-4f27-af61-40c824f9f121

acordo demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Quanto às teses acerca dos honorários e prerrogativas do advogado, foi
reconhecida a ausência de prequestionamento de tais matérias, o que atraiu a
incidência da Súmula no 211/STJ.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Esclareça-se, ainda, que a contradição que autoriza a oposição de embargos
de declaração é apenas a interna ao próprio acórdão, caracterizada pela discrepância
entre seus fundamentos e conclusões, não alcançando a contradição externa, relativa
a eventual divergência entre a decisão e a lei, a tese da parte, o conjunto fático-
probatório ou outros precedentes.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
Advirta-se, por fim, que a reiteração do mesmo recurso com objetivo
claramente protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: dea58f3b-8b9a-4f27-af61-40c824f9f121

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.725.924 / AL
Número Registro: 2024/0312610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07102468220208020001
08017541020238020000
0801754102023802000050000
7102468220208020001 8017541020238020000 801754102023802000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIA DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA55074603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: 3e0d2b88-eb76-421e-9966-833e16a07500

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: 3e0d2b88-eb76-421e-9966-833e16a07500